Tribunal: TJDFT
Processo: 0748294-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado: agravo de instrumento não conhecido, pois, embora a possibilidade de cabimento de agravo de instrumento em relação a “V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, tal não alcança a hipótese dos autos: deferimento de gratuidade da justiça.
2. Agravo interno conhecido e não provido.